Tribunal: TJDFT
Processo: 0026241-45.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026241-45.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: ULISSES DIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. 1 - Compulsando os autos, tem-se como incontroversa a mora das requeridas, visto que o contrato de promessa de compra e venda previa a entrega do imóvel em setembro de 2014 e as rés não cumpriram com o prazo contratualmente estabelecido, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra. 1.1 – Desse modo, tem-se que a tese levantada pela requeridas, a fim de se verem afastadas de sua responsabilidade perante o adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos. 2 - A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. 3 - Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, sob a sistemáticas dos recursos especiais repetitivos, observa-se, no caso específico, a impossibilidade de se inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor, uma vez fixada a indenização por lucros cessantes de forma razoável e proporcional na origem e mantida em sede de apelação por esta Corte de Justiça, não se admitindo a cumulação. 4 - Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, asseverando que o atraso na conclusão da obra teria ocorrido em face de motivos alheios à sua vontade; e b) artigo 403 do CC, ao argumento de que não deveria ter sido condenada por lucros cessantes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração do valor dos honorários se sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 396 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 403 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência (ou no atraso) de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes (...)” (AgInt no AREsp 1398907/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie (...). No caso dos autos, restou demonstrada a efetiva frustração de um ganho perpetrada pela omissão das requeridas, que não entregou o imóvel tempestivamente, retirando do autor-adquirente o direito de usufruírem do imóvel como bem lhes aprouvesse (...) tem-se que a apelante é responsável pelos prejuízos causados. Dessa forma, conclui-se que o magistrado sentenciante agiu acertadamente, devendo ser mantida a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes” (ID 13700695). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027